Tribunal: TJMT
Processo: 1031862-52.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031862-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (AGRAVANTE), ALOIZIO GOMES LIMA - CPF: 460.759.761-91 (AGRAVADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA HOMOLOGADA. COMPLEXICADE DOS TRABALHOS TÉCNICOS (NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA, DE QUESITOS, DE EXAMES FÍSICOS E MENTAIS, DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS E ELABORAÇÃO DE LAUDO). PAGAMENTO SOLIDÁRIO. VALOR HOMOLOGADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Decisão de homologação dos honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 para perícia médica destinada a analisar documentação técnica, os quesitos formulados, os exames físicos e mentais, e diligências externas, culminando com o Laudo Pericial, destacando a responsabilidade solidária (reteada pelas partes em 50% para cada uma delas, observando-se que o Autor/Agravado é beneficiário da justiça gratuita).

II. Questão em discussão

2. (i) saber se o valor dos honorários periciais fixados é excessivo e desproporcional; e (ii) saber se há desproporcionalidade, ante a aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ, eis que a parte Autora/Agravada é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em desproporcionalidade, eis que a Resolução nº 232/2016 do CNJ aplica-se ao caso, tendo em vista que o Autor/Requerido é beneficiário da justiça gratuita, sendo cabível que a parte Agravante/Requerida arque com a diferença da cota parte.

4. A perícia médica em questão consiste em trabalhos técnicos complexos, e que exigem análise meticulosa de documentos técnicos (provas documentais), atenção aos quesitos formulados, perícia clínica (exame físico e mental), diligências externas, concluindo com o Laudo Pericial, de modo que há justificativa do valor fixado e homologado pelo Juízo “a quo”.

6. Apenas alegar desproporcionalidade sem demonstração cabal das alegações, não é suficiente para a minoração do valor dos honorários periciais fixados e homologados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É viável a manutenção da decisão que homologa honorários de perito, cabendo o pagamento de forma solidária, observando-se a condição de beneficiário da justiça gratuita do Autor/Agravado, de modo que é legal que a parte adversa arque com a diferença dos valores, à luz da Resolução n. 232/2016 do CNJ” 2. O valor dos honorários periciais deve ser mantido, quando se verifica observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a complexidade técnica da análise a ser desenvolvida, não sendo suficiente a minoração do valor com base em alegações genéricas e desacompanhada de fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, “caput”; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º e 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1020257-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Danos Morais n. 0013929-81.2018.8.11.0004 - 291587, proposta por
ALOÍZIO GOMES LIMA
(Agravado),
homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Em síntese, o Agravante diz que o valor homologado não é compatível com o trabalho a ser desenvolvido; que a perícia não é complexa, sendo que se limitará a exames e análise de exames, os quais poderão ser realizados em poucas horas.

Argumenta que “(...) Não se trata de desmerecimento, mas apenas a busca por um arbitramento proporcional e compatível a matéria e ao conteúdo a ser analisado, observando a realidade dos autos de origem. Além disso, denota-se que a empresa não especificou o valor da hora trabalhada, tampouco informou o número de horas a serem utilizadas para a confecção do laudo. Ademais, a empresa adotou como parâmetro para fixação de honorários a recomendação da FENAM – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS. No entanto, deveria ter utilizado a resolução nº 232/2016, do CNJ”.

Assevera que “(...) A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias para danos físicos a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, consoante o artigo 2º, § 4º (...). § 4º O JUIZ, AO FIXAR OS HONORÁRIOS, PODERÁ ULTRAPASSAR O LIMITE FIXADO NA TABELA EM ATÉ 5 (CINCO) VEZES, DESDE QUE DE FORMA FUNDAMENTADA”; que “(...) Nos termos do art. 2º, §5º da Resolução nº 232/2016 do CNJ: § 5º OS VALORES CONSTANTES DA TABELA ANEXA SERÃO REAJUSTADOS, ANUALMENTE, NO MÊS DE JANEIRO, PELA VARIAÇÃO DO IPCA-E. Assim, o valor máximo de R$ 1.850,00, atualizado até 01/2024, pelo IPCA-E, corresponde ao montante de R$ 2.670,00”; que “(...) nos termos do art. 2º, §§2º e 3º da Resolução nº 232/2016 do CNJ: § 2º QUANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS FOR FIXADO EM MONTANTE SUPERIOR AOS DEFINIDOS EM TABELA OFICIAL, SEU PAGAMENTO, A SER REALIZADO PELOS COFRES PÚBLICOS, ESTARÁ LIMITADO ÀQUELES VALORES ESTABELECIDOS”.

Aduz que “(...) não procede a afirmação do perito de que “a Resolução nº 232/2016 do CNJ se encontra desatualizada não podendo servir de parâmetro para a atualidade, face as mudanças econômicas que o país sofreu nesses últimos anos, correndo risco de desprestigiar o trabalho pericial do auxiliar da justiça que busca a realidade fática”, pois, como visto, a própria Resolução prevê critério de correção”.

Afirma que “(...) No presente caso, os honorários foram fixados no montante de R$ 8.000,00. Isso importa dizer que, a princípio, por terem sido rateados, R$ 4.000,00 são de responsabilidade da autora e R$ 4.000,00 da ré. No entanto, a cota da parte autora somente poderá ser paga no limite de R$ 2.670,00, por ser beneficiária da Justiça Gratuita”.

Aponta que “(...) se trata de ofensa a este princípio uma parte pagar R$ 4.000,00 e a outra R$ 2.670,00 – ou pior, a seguradora ter que compensar o que faltar da cota da autora, isto é, mais R$ 1.330,00, totalizando R$ 5.330,00 - sendo que os honorários são rateados ao meio. Não bastasse esse cenário, que ainda desconsidera o princípio da sucumbência e a situação futura do processo, deve-se pensar também na hipótese provável em que a parte beneficiária da Justiça Gratuita sucumba totalmente no feito, de modo que deverá, em tese, arcar com a integralidade dos honorários periciais, no valor de R$ 8.000,00”.

Pede “(...) a atribuição de efeito suspensivo à presente decisão em razão de estar demonstrada a probabilidade do direito alegado, consistente na nulidade processual ante a ausência de intimação regular do patrono da agravante. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que caso haja provimento ao recurso, determinando-se a minoração dos honorários, o trabalho pericial já poderá ter sido realizado, tendo o perito imaginado que receberá o valor proposto inicialmente por ele, e até mesmo levantar a quantia excessiva. Portanto, resta demonstrado a probabilidade do direito da agravante e o período de dano ou risco ao resultado útil do processo, requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso”.

Requer “(...) seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, ficando suspensa a decisão agravada, bem como suspenso o valor fixado a título de honorários periciais”; e que, no mérito, seja provido o agravo “(...) a fim de que ao presente caso seja aplicada a Tabela atualizada da Resolução nº 232/2016 do CNJ, minorando o valor dos honorários periciais de R$ 8.000,00 para R$ 2.670,00, ou então que seja designado outro profissional. Subsidiariamente, que seja o montante de R$ 8.000,00 minorado para R$ 5.340,00”.

O pleito liminar foi indeferido, dando ensejo ao Agravo Interno, sendo ele desprovido.

Face ao desprovimento do Agravo Interno, foram interpostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Não foram ofertadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Danos Morais n. 0013929-81.2018.8.11.0004 - 291587, proposta por
ALOÍZIO GOMES LIMA
(ora Agravado), contra
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(Agravante),
homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Pois bem.

Ao contrário do sustentado pela Agravante não há desproporcionalidade na homologação dos honorários periciais – estes fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de maneira solidária (50% do valor para cada uma das partes).

Há que se ressaltar que o valor se justifica em razão da complexidade da matéria submetida aos trabalhos periciais.

Ainda, convém apontar que é plausível o valor homologado, pois os trabalhos consistem em quesitos formulados; análise pericial clínica com exame físico e mental e análise de provas documentais, diligências externas com entrevista das partes e Laudo Pericial.

Não vejo como imputar desproporcionalidade em razão de que o Agravado arcará com a metade dos valores, mas é beneficiado por ser detentor da justiça gratuita, de modo que pagará o valor limite de R$ 2.670,00, sendo o restante absorvido pela Requerida/Agravante.

A parte hipossuficiente é beneficiada pela lei; a fim de que possa ocorrer a perícia necessária ao deslinde da causa.

Quanto à alegação de limitação dos valores periciais, com base na Resolução nº 232/2016 do CNJ, constata-se que os valores nela constantes (de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, perfazendo R$ 1.850,00), servem como parâmetros, mas não são impositivos.

Diante disso, considera-se plausível a manutenção da decisão, a qual destacou, frise-se que a causa é complexa o suficiente e que os trabalhos são diversos e demandam análise técnica acurada, e que justificam o valor fixado, de maneira solidária (rateada, à luz do disposto no artigo 95, “caput”, do CPC), observando-se que o Autor/Agravado é beneficiário da justiça gratuita.

Acerca do tema, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado recente deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. CONTRATO DE SEGURO. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPLEXA. VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a homologação dos honorários periciais no valor de R$ 5.400,00 para perícia médica destinada a analisar a causa da morte e especificar o termo inicial das enfermidades que acometiam o segurado, bem como a natureza das referidas patologias.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos honorários periciais fixados em R$ 5.400,00 é excessivo e desproporcional, considerando que a perícia consistirá na análise de documentação médica; e (ii) saber se a aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ impõe limitação do valor máximo dos honorários periciais quando a parte requerente da perícia não é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 232/2016 do CNJ aplica-se especificamente ao pagamento de honorários pela parte sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça ou pelo poder público, não se estendendo aos casos em que a parte requerente da perícia possui capacidade econômica, devendo esta suportar os encargos financeiros decorrentes da prova por ela solicitada.

4. A perícia médica determinada não consiste em mera análise superficial de documentos, mas exige acurada análise de prontuários médicos, relatórios, exames laboratoriais e histórico clínico, demandando elevado grau de especialização técnica para verificação da existência de enfermidade preexistente, da ciência desta pelo segurado e da causalidade entre a moléstia e o sinistro.

5. A complexidade técnica inerente à matéria securitária justifica o valor arbitrado, considerando que a análise pericial deve estabelecer nexo causal entre as patologias preexistentes e o evento morte, examinando detalhadamente a evolução clínica do segurado, os tratamentos realizados e a correlação temporal entre o agravamento do quadro clínico e o óbito.

6. A mera alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de fundamentação técnica específica que demonstre a inadequação do valor em face da complexidade da perícia, não se mostra suficiente para justificar a redução pretendida, especialmente quando a prova foi requerida pela própria parte agravante

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A parte que requer a produção de prova pericial deve arcar com os respectivos honorários, independentemente da distribuição do ônus probatório. 2. O valor dos honorários periciais deve guardar proporcionalidade com a complexidade técnica da análise a ser desenvolvida, não sendo suficiente para sua redução a alegação genérica de desproporcionalidade desacompanhada de fundamentação específica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º e 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; TJMT, AI 1013268-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 06.09.2023; TJMG, AI 0632275-13.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 10.08.2023; TJDFT, AI 0731930-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo Mendes, j. 29.11.2023.

(N.U 1020257-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Com essas considerações, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“10. Verifica-se que, o expert realizou o cálculo com base na complexidade dos serviços prestados e pelos quesitos formulados pelas partes, bem como para analisar a extensão da perícia clínica com exame físico e mental, a análise da prova documental, diligencias externas com entrevista das partes e elaboração do laudo.

11. Portanto, percebe-se a complexidade da demanda pericial fazendo jus assim ao valor apresentado pelo perito.

12. Evidentemente que eventuais alterações para mais ou para menos na quantidade de horas pode ser objeto de constante fiscalização da parte interessada. Nesse momento, porém, não cabe ao juízo substituir os conhecimentos técnicos do perito nomeado para concluir que o total das horas por ele indicado não é compatível com os trabalhos a serem realizados.

DISPOSITIVO
:

13. Diante do exposto,
ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 8.000,00
, com base na fundamentação”.

Desse modo, vê-se que a decisão combatida em nada afronta ao disposto nos artigos 1º, 2º, § 4º da Resolução n. 232/2016 do CNJ, nem dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025